Tribunal: TJDFT
Processo: 0714140-46.2025.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. INDULTO. COMPETÊNCIA JUÍZO DE EXECUÇÃO. DOSIMETRIA. MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal da defesa contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Ceilândia que julgou procedente a pretensão estatal e condenou o réu como incurso nas sanções descritas no artigo 155, caput, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: i) verificar se é cabível a extinção da punibilidade por meio do indulto natalino concedido no Decreto no 12.790/2025; ii) iii) verificar se na fixação da dosimetria da pena restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação; iv) verificar se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por apenas uma pena restritiva de direitos.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Compete ao Juízo das Execuções Penais a concessão do indulto natalino, previsto no Decreto no 12.790/2025, sob pena de supressão de instância. Preliminar rejeitada.
4. Correta a sentença que reconheceu a materialidade e autoria do crime de furto simples, tendo em vista a prova oral e elementos informativos contidos nos autos, os quais demonstram que o réu praticou o crime em análise.
5. Verifica-se que na fixação da dosimetria da pena, restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação. 5.1. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao Magistrado.
6. Incabível a aplicação da atenuante inominada prevista no artigo 66, do Código Penal, tendo em vista que restou demonstrado que a restituição da res, ao contrário de ocorrer de forma espontânea e eficiente, dependeu de diligências da Polícia Militar.
7. A ausência de realização de laudo de avaliação impossibilita a discussão sobre o privilégio previsto no § 2o do art. 155 do Código Penal.
8. Mantida a substituição da pena restritiva de liberdade por duas restritivas de direitos, tendo em vista a pena definitiva fixada, nos termos do art. 44, § 2o, do CP.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.